Tribunal: TJDFT
Processo: 0748446-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748446-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: LOGÍSTICA VII DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NA SATISFAÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM. ERRO NO PROCEDIMENTO. CASSAÇÃO. Do despacho que adverte a parte quanto às consequências de sua inércia não cabe a interposição de recurso, na forma do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, razão pela qual é adequado o manejo do recurso apenas quando da posterior prolação de decisão que aprecia a matéria, observado o cabimento previsto no artigo 1.015, do diploma processual civil. Evidenciado que o executado se esquiva do cumprimento da obrigação de fazer estipulada no título executivo judicial e, ainda, havendo requerimento do credor, é cabível a conversão da obrigação em indenização por perdas e danos, nos termos do artigo 499, do Código de Processo Civil. Se o acórdão executado determinou a apuração das perdas e danos por meio de liquidação por artigos, em conformidade com os artigos 509, inciso II, e 511, do Código de Processo Civil vigente, deve ser observado, com rigor, o rito do procedimento comum, que demanda apresentação, pelo exequente, de requerimento específico para produção das provas que julgar pertinentes, com posterior intimação do executado para apresentação de contestação. A mera intimação do executado para manifestação quanto aos cálculos aritméticos apresentados pelo exequente importa em erro de procedimento, a demandar, no ponto, a cassação da decisão. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 499 do mesmo diploma legal, defendendo que as provas colacionadas implicam em reconhecer eventual dificuldade para cumprir a obrigação, mas não impedimento, razão pela qual entende não estarem presentes os requisitos legais para a conversão da obrigação em perdas e danos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 499 do Código Adjetivo Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030